Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-93.2017.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000745-93.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ILTON FERREIRA BARBOSA - CPF: 344.633.131-04 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ILTON FERREIRA BARBOSA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA, RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ARTIGO 10 DA LEI N. 7.347/1985 – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – ENVIO DE OFÍCIOS E DE RECOMENDAÇÃO EM ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO PRIVATIVO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DOS DADOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para a tipificação do delito previsto no artigo 10 da Lei n. 7.347/1985 é necessária a ciência inequívoca do acusado acerca da indispensabilidade dos dados técnicos requisitados pelo Ministério Público para a propositura da ação civil pública.
O não atendimento da requisição ministerial quando não assinalada a imprescindibilidade de tais informações ao ajuizamento da ação civil pública torna a conduta atípica por ausência de dolo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000745-93.2017.8.11.0036

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ILTON FERREIRA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que julgou improcedente a denúncia e absolveu Ilton Ferreira Barbosa da prática do crime do artigo 10 da Lei n. 7.347/1985, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir infração penal (Id.: 66140968).

O Ministério Público, nas razões de apelação, requer a condenação do réu pelo cometimento do delito do artigo 10 da Lei n. 7.347/1985, pois a recusa e a omissão injustificada descritas na denúncia foram comprovadas ao longo da instrução criminal (Id.: 66140973).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 92443986).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso interposto (Id.: 67760450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ILTON FERREIRA BARBOSA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“Consoante depreende-se inclusa Noticia de Fato, o denunciado Ilton Ferreira Barbosa, se recusou a fornecer de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, requisitados pelo Ministério Público. Visando instruir Noticia de Fato que tramita nesta Promotoria de Justiça, esta representante ministerial na data de 16 de Agosto de 2016, através do oficio n" 406/2016/PJG (fl.06), requisitou as seguintes informações ao Ex-Prefeito do Município de Tesouro-MT, ora denunciado:

a) Diário de Bordo dos Veículos, identificando os motoristas, contendo trajeto, quilometragem de saída e chegada, hora da saída e chegada e a quantidade de litros abastecidos, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2016;

b) Cópia das requisições ou autorizações de abastecimento identificando o número da placa, data do abastecimento, a quantidade de litros e o nome do motorista, nos meses de janeiro, fevereiro, margo, abril e maio de 2016;

c) Cópia do CRLV de todos os Veículos da Prefeitura Municipal de Tesouro-MT.

Não houve resposta à requisição supra.

Na data de 29 de Agosto de 2016 reiterou-se a requisição feita através do Ofício nº 406/2016/PJG (fl.06), em seus exatos termos, através do Ofício de nº 441/2016/PJG (l.07).

Todavia, novamente não houve resposta.

Através do ofício nº 500/2016/PJG, REITEROU-SE PELA SEGUNDA VEZ as requisições anteriormente formuladas (fl.10).

Importante salientar que muito embora não tenha tido o apreço em responder as requisições deste órgão, ele as recebera devidamente, pois confirmara o recebimento dos ofícios via e-mail.

Após muito esforço e insistência desta representante ministerial, sobreveio resposta à fl. 14 nos seguintes termos:

“(...) vem com fulcro no princípio da supremacia do interesse público informar que o poder executivo municipal de Tesouro, vem adotando medidas para realização de controle de frotas, contudo, designou ao Controle Interno em consonância com os secretários que normatizem os procedimentos para a efetivação do mesmo...Sirvo-me do presente para reiterar que medidas estão sendo tomadas e que as pendências pertinentes à normatização e padronização de controle de frota está sendo realizada paulatinamente e em processo de estudo para a devida efetivação” fl. 15.

Após a leitura da resposta colacionada aos autos, verificou-se que o documento não continha as informações necessárias à instrução do procedimento em tela, além de seu caráter eminentemente protelatório.

Seguindo, deliberou esta subscrevente por expedir Notificação Recomendatória nos seguintes termos (fl. 19-20v°):

“O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, resolve RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE TESOURO-MT que:

a)

Elabore documento regulamentando a devida utilização de veículos oficiais do Município de Tesouro, para estrita utilização bem do serviço público, orientando os servidores públicos municipais de que a utilização de veículos públicos para fins pessoais ofende os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade na administração pública, caracterizando ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e também crime, sendo tal ato passível de punição administrativa, cível e criminal, determinando que se abstenha de tal prática ilegal;

b)

Seja efetuada a devida identificação de todos os veículos pertencentes à frota de Tesouro-MT ou que estejam à serviço deste (locados e/ou acautelados);

c)

Providencie e determine a adoção para todos os veículos oficiais de planilha para anotações da data do uso, horários de saída e chegada, percurso, quilometragem percorrida, quilometragem já rodada, quantidade de combustível no momento da utilização e relatório de utilização, preenchido e assinado pelo motorista;

Fora concedido um prazo de 15 (quinze) dias para atendimento das recomendações acima descritas.

Consta nos autos que o documento fora devidamente recebido, todavia, não obtivemos nenhum tipo de resposta acerca de seu atendimento.

Na data de 24 de outubro de 2016, através do ofício nº 558/2016/PJG, reiterou-se a Notificação em tela. (fl.24).

Novamente não houve
NENHUM TIPO DE RESPOSTA
por parte do denunciado.

Visando solucionar a problemática ainda na esfera administrativa, apesar do evidente descaso do denunciado fora
REITEROU-SE PELA SEGUNDA VEZ
a Notificação Recomendatória expedida (fl.26).

Pela terceira vez a Notificação fora REITERADA, na mais lídima demonstração do desejo deste Órgão de Execução do Ministério Público em dirimir a demanda pela via administrativa.

Não obstante os inúmeros esforços despendidos pelo Parquet, mesmo com a Notificação sendo reiterada três vezes, não sobreveio resposta por parte do denunciado ou qualquer tipo de informação, mantendo-se em TOTAL INÉRCIA, incorrendo assim no delito tipificado no artigo 10 da Lei 7.347/1985,
tendo em vista tratar-se de informações indispensáveis para a propositura de Ação Civil Pública
”.

Razão pela qual foi denunciado pela prática do crime do artigo 10 da Lei n. 7.347/1985.

Não obstante, após a instrução criminal, sobreveio sentença em que o juiz de primeiro grau julgou improcedente a denúncia e absolveu Ilton Ferreira Barbosa da prática do delito tipificado no artigo 10 da Lei n. 7.347/1985, ao fundamento de que existiram provas suficientes a sua incriminação, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O magistrado justificou que todos os ofícios e a notificação foram encaminhados para e-mails diversos dos do réu e, desse modo,
“não tendo recebido nenhuma das notificações pessoalmente, nem mesmo em endereço de e-mail vinculado diretamente ao acusado não se pode dizer que tenha dolosamente atrasado o envio da resposta às requisições”
(Id.: 66140968).

Contudo, o Ministério Público, nas razões recursais, assegura que o réu se omitiu em não fornecer os documentos requisitados, por 3 (três) vezes, pois, há provas de que as notificações foram recebidas pelo apelado. A exemplo:

- E-mail enviado diretamente para a caixa de e-mail privado e particular, que era e-mail do gabinete do cargo público do Prefeito;

- Comprovante de e-mail enviado para Valdecir, Controlador Interno do Município de Tesouro e Edelmario Ribeiro, Chefe de Gabinete da Prefeitura.

Nesse ponto, assegura que
“o apelado recebeu pelo mesmo e-mail –
gabinetepmt@yaroo.com.br
– as requisições de fls. 93 e respondeu, encaminhando a este órgão de execução os Ofícios 207 e 2016/2018GAB”
.

Afirma, ainda, que
“a requisição fora encaminhada no mesmo e-mail que anteriormente chegou ao conhecimento do apelado, inclusive, este encaminhou os documentos solicitados de forma parcial, se omitindo aos demais”
.

Infere-se dos autos que, em 16 de agosto de 2016, o Ministério Público encaminhou Ofício n. 406/2016/PJG ao Sr. Prefeito de Tesouro requisitando diário de bordo, cópia das requisições ou autorizações de abastecimento e cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo de todos os veículos da Prefeitura.

O ofício foi recebido e encaminhado pela funcionária da Prefeitura Sra. Suely Beltrão, em 17 de agosto de 2016, para o e-mail
gabinetepmt@yahoo.com.br
e c/c para
valdecirs820@gmail.com
.

Em 30 e agosto de 2016, o Sr. Valdeci Rodrigues da Silva acusou o recebimento do ofício e, na mesma data, a Sra. Suely Beltrão reiterou, por e-mail, o Ofício n. 406/2016, recebido em 17 de agosto de 2016.

Em 29 de agosto de 2016, a Promotora de Justiça, por meio do Ofício n. 500/2016/PJG, reiterou o ofício anteriormente encaminhado.

Em 27 de setembro, a Sra. Suely Barbosa reitera, por meio de e-mail, encaminhado para o endereço
gabinetepmt@yahoo.com.br
, c/c licitacaopmt@outlook.com, o Ofício n. 406/2016. Na mesma data, foi recebido pelo funcionário Bruno.

Em 28 de setembro de 2016, o Sr. Ilton Ferreira Barbosa, Prefeito de Tesouro, encaminhou Ofício n. 235/2016 à Promotora de Justiça, respondendo aos Ofícios n. 406/2016/PJG e n. 500/2016/PJG, aduzindo:

“(...) fora encaminhado aos responsáveis pelo processo de normatização do controle de frotas municipal, para que possamos informar a esta promotoria acerca das medidas já tomadas. Conforme Memorando 12/2016 da Secretaria de Fazenda solicitando esclarecimentos e resposta emanada do Ofício 234/2016 do Controle Interno na data de 28 de Setembro do presente ano, ambas em anexo”.

Na sequência, em 3 de outubro de 2016, o Ministério Público expediu Notificação Recomendatória n. 050/2016 ao Município de Tesouro, com diversas providências quanto o mau uso

dos veículos oficiais do Município, que foi recebida e encaminhada para
gabinetepmt@yahoo.com.br
, em 5 de outubro de 2016.

Em 24 de outubro de 2016, foi encaminhado Ofício n. 558/2016/PJG, subscrito pela Promotora de Justiça Grasielle Beatriz Brandão, reiterando a Notificação Recomendatória n. 50/2016.

Em 9 de novembro de 2016, Ofício n. 591/2016/PJG encaminhado para reiterar o Ofício n. 558/2016/PJG.

Encaminhado pela Sra. Suely Beltrão para o e-mail
gabinetepmt@yahoo.com.br
.

Em 21 de novembro de 2016, Ofício n. 601/2016/PGJ reiterando, pela terceira vez, a Notificação Recomendatória e o Ofício 558/2016, de 24/10/2016, recebido pelo e-mail em 24/10/2016 e Ofício 591/2016 de 9/11/2016 recebido, via e-mail em 10/11/2016.

Após as diversas notificações, a Promotora de Justiça encaminhou o procedimento para apurar crime de desobediência funcional praticado, em tese, pelo Prefeito Ilton Ferreira Barbosa.

A Sra. Suely Brandão, ouvida na fase judicial, assegurou:

“(...)

Testemunha Suely:
Nós mandamos os Ofícios pedindo todas as informações, e na época ele deu à resposta, mas não juntou nada do que foi pedido.

(...)

MP:
E eles confirmavam o recebimento?

Testemunha Suely:
Confirmavam o recebimento.

MP:
E esses Ofícios aqui, inclusive a notificação recomendatória, precisaram ser reiterados?

Testemunha Suely:
Reiterados (fez sinal de positivo)

MP:
Foi um fato isolado?

Testemunha Suely:
Não, isso sempre acontecia (...)”.

Eis a cronologia dos fatos que originaram a presente ação.

Preceitua o artigo 10 da Lei n. 7.347/85:

“Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público”.

O bem jurídico tutelado pelo dispositivo legal é a regularidade da atuação do Ministério Público, que visa coibir a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil pública.

Nos termos do artigo 8ª, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, retardar significa
“demorar, delongar, protelar, adiar, atrasar, o cumprimento uma atividade na qual estava obrigado a atender, dentro do prazo assinalado, por força de requisição”
.

A requisição deve ter por destinatário uma pessoa natural individualizada, sendo dirigida diretamente a alguém, pois, não se pode imputar o delito em presunção de que o responsável tenha sido inequivocamente cientificado dos termos da requisição.

Ademais, deve existir a comprovação do recebimento pelo destinatário, como já decidiu o STF:
“A ordem descumprida deve ser 'individualizada' e 'transmitida diretamente ao destinatário, seja por escrito ou verbalmente', sob pena de atipicidade do comportamento”
(STF, AP 679, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2014, Acórdão Eletrônico Dje-213, Divulg. 29-10-2014, Public. 30-10-2014).

No entanto, embora o Ministério Público alegue que os ofícios foram enviados diretamente para a caixa de e-mail privativa e particular (e-mail do gabinete do cargo público do Prefeito), o que se tem é que foram encaminhados para os endereços
gabinetepmt@yahoo.com.br
,
valdecirs820@gmail.com
. licitacaopmt@outlook.com.

Assim, embora possa alegar que os e-mails chegaram ao conhecimento do réu, não se evidencia, dolo concreto em omitir ou recusar o fornecimento dos dados requisitados, pois não foi notificado pessoalmente ou em endereço eletrônico privativo.

Além do que, em nenhum dos ofícios encaminhados ao Prefeito estava expresso que tais dados seriam importantes ou imprescindíveis para o ajuizamento de ação civil pública.

A propósito é o posicionamento assente no STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 10 DA LEI N.º 7.347/85. OMISSÃO, RECUSA OU RETARDAMENTO QUANTO AO FORNECIMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME FORMAL. NECESSIDADE DE QUE, DA DENÚNCIA, CONSTEM AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS E AS RAZÕES PELAS QUAIS ESSAS SÃO IMPRESCINDÍVEIS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O delito preconizado no art. 10 da Lei n.º 7.347/85 é de natureza formal, e, portanto, a respectiva tipificação deflui da recusa, do retardamento ou da omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público, não sendo imprescindível também que, de fato, seja proposta a ação civil pública.

2. Para a tipificação do delito previsto no art. 10 da Lei n.º 7.347/85, é inarredável que a denúncia contenha o rol de informações requisitadas, bem como os motivos pelos quais os dados solicitados são considerados indispensáveis ao ajuizamento da ação civil púbica.

3.
Na hipótese dos autos, conquanto o Parquet estadual, na denúncia, tenha se reportado ao que fora solicitado ao ora Recorrente, não esclareceu em nenhum momento, de forma concreta, as razões pelas quais tais dados seriam imprescindíveis ao ajuizamento da ação civil pública
.

4. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1790016/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

“O crime previsto no artigo 10, da Lei n° 7.347/85 é caracterizado pela ciência do acusado acerca da indispensabilidade para a propositura de Ação Civil Pública de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público.

Para a configuração do crime, é necessário também constar da requisição a informação de que os documentos são imprescindíveis ao ajuizamento da Ação Civil Pública, bem como de que o descumprimento da solicitação configura um ilícito penal.

A não presença de tais requisitos, faz com que o não atendimento seja conduta atípica, diante da ausência de dolo” (N.U 0000691-30.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, publicado no DJE 24/03/2021) (destaquei).

“
Para a tipificação do delito previsto no artigo 10 da Lei n. 7.347/1985 é necessária a ciência inequívoca do acusado acerca da indispensabilidade dos dados técnicos requisitados pelo Ministério Público para a propositura da ação civil pública
.

O não atendimento da requisição ministerial quando não consignada a imprescindibilidade de tais informações ao ajuizamento da ação civil pública torna a conduta atípica por ausência de dolo” (N.U 0000750-18.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021) (destaquei).

Assim, necessária a manutenção da sentença que absolveu o réu ante a atipicidade da conduta.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022